Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722626-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER AGRAVADO: ILTERLAN FRANCO FEITOZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que, em liquidação provisória de sentença, rejeitou a impugnação (proc. no 0704430-47.2017.8.07.0014, ID no 94994182, págs. 1-2). 2. A decisão afastou a alegação de nulidades, homologou os valores devidos à agravada (R$ 7.404,89) e determinou que fosse comprovada a inclusão do seu crédito na lista de credores (processo falimentar), no prazo de até 15 (quinze) dias. 3. Os agravantes, em suma, alegam cerceamento do direito de defesa, uma vez que a intimação referente à liquidação individual da sentença não poderia ter ocorrido por meio de publicação direcionada aos advogados da empresa Ympactus Comercial S/A (atualmente Massa Falida de Ympactus Comercial S/A - TELEXFREE) na Ação Civil Pública (proc. no 0800224- 44.2013.8.01.0001, TJAC). 4. Defendem que a publicação não seria suficiente para efetivar a intimação, pois os advogados que atuaram na Ação Civil Pública somente poderiam ser intimados para o caso de se tratar de pedido de liquidação/cumprimento coletivo da sentença naqueles mesmos autos. 5. Todavia, como o pedido de liquidação foi apresentado na modalidade individual, não seria válida a intimação para que respondesse aos seus termos, por meio de publicação aos advogados que representaram os interesses da empresa supracitada na Ação Civil Pública. Portanto, aduzem que a nulidade deveria ser reconhecida. 6. Tece considerações sobre as diferenças existentes entre a liquidação de sentença em processos individuais e coletivos, destacando que a demanda originária tem por objeto pedido individual de sentença coletiva (prolata em ação civil pública), cujas partes e patronos são distintos, o que não teria sido observado na decisão recorrida. 7. Quanto à habilitação do crédito da agravada na ação falimentar, esclarecem que esse ônus seria da credora, conforme estabelecido no art. 7o, §§ 1o e 2o e art. 8o da Lei de Falências. 8. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a nulidade na intimação, viabilizando o julgamento da impugnação, uma vez que tempestiva, com a reforma da decisão para afastar a necessidade de habilitação do crédito da agravada no Juízo falimentar. 9. Preparo (ID no 27298616 e no 27298617). 10. Relatado, cumpre decidir. 11. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 12. O pedido de liquidação de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 13. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Apesar de alegar que teve o seu direito de defesa cerceado, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer prejuízo processual. 14. Em que pese tenha sido consignada a intempestividade da impugnação oposta na origem, a decisão recorrida considerou diversos aspectos apresentados, inclusive afastando as nulidades suscitadas e concedendo razão parcial aos agravantes no que tange ao termo final para a atualização monetária do crédito (decretação da falência em 9/9/2019). 15. Diante das particularidades do caso concreto, é razoável a determinação para que o crédito da agravada seja incluído na lista de credores, conforme consignado na decisão, pois serve para efetivar o princípio da boa-fé processual, da cooperação e contribui para a celeridade e a economia processual. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita deliberação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Registro que Ympactus Comercial S/A usava o nome fantasia TELEXFREE. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO